Tribunal: TJMT
Processo: 1021250-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021250-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUZIA APONTE MINORELLI - CPF: 411.343.381-04 (AGRAVADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o montante devido poderá ser obtido por mero cálculo aritmético, sendo suficiente simples planilha que compute a diferença entre a correção incidente à época e aquela que se entendeu devida na ação coletiva originária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação Cognitiva Condenatória Cumulada com Exibição de Documentos n.o 0001918-41.2009.8.11.0002, ajuizada por LUZIA APONTE MINORELLI, indeferiu a impugnação apresentada pelo banco agravante.

Em breve síntese, o recorrente aduz que, no caso, o cálculo do agravado não atende aos comandos da sentença, o que implica na exorbitância do valor final.

Pontua ser necessária uma liquidação prévia, pois a sentença proferida em ação civil pública, não possui, por si só, eficácia executiva, demandando a realização de cálculo pericial.

Assevera que os valores apontados pelo agravado precisam ser revistos por profissional capacitado, pois o exame detalhado dos demonstrativos de cálculos revela o emprego de procedimentos técnicos inadequados.

Discorre sobre a prescrição da condenação do Plano Bresser e Verão e a aplicação da Selic de modo capitalizado.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (ID 183208665).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 186382666).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

No caso em julgamento, a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada improcedente porque o Juízo
a quo
na parte dispositiva delimitou a forma de atualização e liquidação da dívida, de modo que não se mostra necessária a realização de perícia.

Desse modo, no caso, o montante devido poderá ser obtido por mero cálculo aritmético, sendo suficiente simples planilha que compute a diferença entre a correção incidente à época e aquela que se entendeu devida na ação coletiva originária.

Ressalta-se que é ônus do impugnante demonstrar justificadamente eventual excesso de execução, por meio de memória de cálculo que comprove a impropriedade do montante apurado pelo demandado, bem como, da existência de eventual fato impeditivo e/ou extintivo do direito pretendido (compensação, quitação, abatimento, etc.).

Nesse sentido, este sodalício

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2o – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2o, do CPC.
2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.” (TJ-MT, RAI 1002191-86.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024